Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-70.2025.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. OFICIAL OPERACIONAL.

- Há, nestes autos, prova suficiente da permanente exposição do autor a agentes nocivos.

- Concluiu o Laudo técnico das condições ambientais de trabalho -Ltcat, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho a pedido do Departamento de Estradas de Rodagem, que as atividades realizadas pelo autor estão sujeitas a riscos físicos (ruído,

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. OFICIAL OPERACIONAL.

- Há, nestes autos, prova suficiente da permanente exposição do autor a agentes nocivos.

- Concluiu o Laudo técnico das condições ambientais de trabalho -Ltcat, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho a pedido do Departamento de Estradas de Rodagem, que as atividades realizadas pelo autor estão sujeitas a riscos físicos (ruído, umidade, radiações não ionizantes), químicos (manipulação de tintas, solventes, graxas, óleos, cimento, cal) e ergonômicos (mobiliário e equipamentos danificados), bem como que há possibilidade de quedas, batidas, atropelamento e contato com animais peçonhentos. Ademais, o «anexo 7» do versado laudo, ao descrever as atividades realizadas na área de topografia, dispõe, expressamente, sobre a existência de riscos físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos.

- No caso dos autos, o requerente comprovou ter mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, bem como o ingresso no serviço público em 18 de janeiro de 1995, antes da Emenda constitucional 41/2003, atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratórias.

- O §10 do art. 37 da Constituição federal veda expressamente a percepção cumulada de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público, ressalvadas situações não verificadas na espécie.

Acolhimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e parcial provimento do apelo do Departamento de Estradas de Rodagem e da São Paulo Previdência.